Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723209-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO ALVES MEDEIROS AGRAVADO: COBRASIL ASSESSORIA EM COBRANCAS DE TITULOS FINANCEIROS EXTRA-JUDICIAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RÔMULO ALVES MEDEIROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0718977-58.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor da COBRASIL ASSESSORIA EM COBRANÇAS DE TÍTULOS FINANCEIROS EXTRA-JUDICIAIS LTDA. - ME, indeferiu o pedido de tutela urgência, nos seguintes termos (ID 128149972 do processo originário): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de tramitação pelo Juízo 100% Digital, tendo em vista o não atendimento integral ao artigo 2o da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT, em especial o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. Procedam-se às alterações acima no cadastramento do feito. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, no qual almeja a suspensão da publicidade do protesto de seu nome. É o breve relatório. DECIDO. Defere-se a tutela de urgência quando há probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente, é que a parte autora não logrou êxito em comprovar inequivocamente a inexistência de relação jurídica entre as partes de modo a possibilitar a concessão da tutela sem ouvir a parte adversa (inaudita altera partes) e que a referida cobrança seja objeto das fraudes narradas na inicial. Ressalte-se que neste caso a alegação do autor é de difícil comprovação nesta fase processual, posto que se trata de fato negativo. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID 37255176), o agravante afirma que teve seus documentos furtados. Noticia que foi aberta, no ano de 2016, uma conta bancária de n.o 69553-7, no Banco do Brasil, de forma fraudulenta em seu nome. Informa que foi ajuizada ação judicial, a qual foi julgada procedente para declarar a fraude e determinou a nulidade do contrato de abertura de conta-corrente. Assim, diz que ficou comprovado, nos autos de n.o 0700984-55.2016.8.07.0019 que tramitaram no Juizado Especial Cível, que o agravante não abriu a conta bancária, bem como não contraiu as obrigações que estavam sendo exigidas. Argumenta que diversas questões já foram resolvidas, contudo persiste um protesto em nome do agravante, cuja apresentação foi feita pelo agravado. Informa que o protesto se refere à emissão de um cheque da referida conta-corrente aberta de forma fraudulenta. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do protesto de n.o no 112891 em nome de Romulo Alves Medeiros, CPF: 714.193.061-20, registrado sob o protocolo no.: 251247, Livro: 453, Folha: 141, no 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar o cancelamento do referido protesto até o julgamento de mérito do processo. Decisão desta relatora oportunizou ao agravante juntar a cópia da microfilmagem do cheque protestado, bem como formular adequadamente o pedido. Determinação cumprida (ID 37594959 e ID 37914867). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, o agravante afirma que consta, em seu nome, protesto da cártula de cheque emitida de forma fraudulenta. Noticia que já foi declarado, em sentença judicial, que não teria sido o agravante que procedeu a abertura da conta-corrente, sendo que o cheque protestado é objeto de fraude. Pretende, assim, suspender os efeitos do protesto, até o julgamento do recurso. Compulsando os autos, verifico que consta certidão de protesto em nome do agravante, referente ao cheque de n.o 850020, emitido em 01/05/2016. A microfilmagem do cheque juntada demonstra que a referida cártula de cheque é do Banco do Brasil, agência 1235, conta 89553-X, conforme documentos de ID 37255192 e ID 37594960). Por outro lado, a sentença proferida nos autos de n.o 0700984-55.2016.8.07.0019, confirmada pelo acórdão de ID 37255186 – pág 164, que tramitou no Juizado Especial Civil do Recanto das Emas, declarou a nulidade do contrato de abertura da conta-corrente, que ensejou a emissão da cártula de cheque protestada. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que existem elementos indicativos que o cheque, objeto do protesto de n.o 112891, foi emitido mediante fraude, sendo que o contrato de abertura de conta-corrente a que se refere já foi declarado nulo em sentença transitada em julgado. Desse modo, há elementos indicativos que o agravante não emitiu o cheque, objeto do protesto. Existe, ainda, o perigo da demora, caso o agravante precise aguardar o trâmite normal do feito, pois o protesto impõe a restrição de crédito ao agravante. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do protesto de n. 112891 em nome do agravante, efetivado pelo Cartório do 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama (ID 37255192 - Pág. 1). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se ofício ao 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte Agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora